Tribunal: TJMT
Processo: 1033774-50.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033774-50.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIS ENRRIQUE MATEY - CPF: 705.169.832-02 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), PEDRO AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 113.453.031-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso em flagrante
,
em 25/09/2025
,
pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 37 da Lei nº 11.343/2006, em decorrência de apreensão de entorpecentes,
a
petrechos típicos da traficância e material supostamente vinculado a organização criminosa. A impetração sustenta constrangimento ilegal por
:
(i) agressão policial
;
(
ii
) ausência de fundamentos idôneos para a prisão preventiva
;
(
iii
) existência de condições pessoais favoráveis
;
e (
iv
) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Pede-se o relaxamento da prisão
,
em razão da violência narrada ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(I) definir se a suposta agressão policial justificaria o relaxamento da prisão em flagrante;

(II) estabelecer se a prisão preventiva
encontra-se
fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos;

(
III
) avaliar a suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão; e

(
IV
) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente afastam a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título jurídico autônomo de privação da liberdade, tornando superadas eventuais nulidades da prisão inicial, inclusive alegações de violência policial.

O exame de corpo de delito constatou lesões compatíveis com a narrativa policial de tentativa de fuga e resistência à prisão, sendo determinada a remessa de cópia dos autos às autoridades competentes para apuração do eventual excesso, providência adequada e suficiente à investigação da conduta policial.

A decisão judicial que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, com base na expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além de
a
petrechos típicos do tráfico (balança de precisão, pinos e embalagens), conforme exigência dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A vinculação do paciente com organização criminosa estruturada (Comando Vermelho), evidenciada por elementos concretos dos autos, como a distribuição de cestas básicas e kits de higiene em nome da facção, reforça a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

O risco de reiteração criminosa, aliado à periculosidade acentuada do paciente e à função relevante desempenhada no grupo criminoso, justifica a medida extrema, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do “
periculum
libertatis
”
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva torna superadas eventuais nulidades ocorridas na captura inicial, inclusive alegações de violência policial.

A existência de indícios de vinculação do paciente com organização criminosa, somada à apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos de periculosidade social e risco de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI; CPP,
arts
. 310, II, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33 e 37.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no RHC 176205/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, T6, j. 14.08.2023,
DJe
17.08.2023; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 07.12.2021,
DJe
16.12.2021; STJ,
AgRg
no HC 785.087/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 13.03.2023,
DJe
23.03.2023; TJMT, N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 03.09.2024, DJE 06.09.2024; TJMT, N.U 1020588-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 29.08.2025, DJE 29.08.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
LUIS ENRRIQUE MATEY
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de setembro de 2025, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 37 da Lei nº 11.343/2006, por ter sido encontrado com 05 (cinco) porções de substância análoga à maconha, além de outras drogas e
a
petrechos apreendidos na residência onde se encontrava.

A impetrante sustenta que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos:
I) violação à integridade física do paciente; II) ausência de fundamentos idôneos;
III) possui condições pessoais favoráveis; IV) aplicação de medidas cautelares mostram-se suficientes.

Por fim, requereu a concessão da liminar para relaxar a prisão em flagrante, face à notícia de agressão policial confirmada por exame médico preliminar. Subsidiariamente, pleiteou a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação idônea.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
319364370
).

O Juízo singular prestou as informações (ID n.
319958391
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id.

325455862
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
LUIS ENRRIQUE MATEY
, que se encontra preso desde 2
5/09
/2025, em razão de suposta
prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 37 da Lei nº 11.343/2006
.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que a guarnição da Polícia Militar vinha recebendo informações de moradores locais acerca de dois suspeitos, identificados como “Venezuelano” (o paciente) e “Jetta” (Pedro Augusto Pereira de Souza), os quais estariam utilizando uma residência situada na Rua Sebastião Barreto, no bairro Parque das Mansões, para comercializar entorpecentes e armazenar materiais ilícitos pertencentes à facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Diante das denúncias, foi realizado monitoramento do local, ocasião em que os policiais confirmaram, por meio de um usuário, que este havia adquirido entorpecentes na referida residência.

Por volta das 23h
,
do dia 25/09/2025, os militares visualizaram os dois suspeitos saindo da casa em direção a um matagal próximo, momento em que decidiram realizar a abordagem. Contudo, ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos desobedeceram às ordens e tentaram adentrar correndo novamente na residência.

A guarnição acompanhou os suspeitos até os fundos da casa, onde ambos tentaram evadir-se pulando os muros, porém foram contidos e abordados antes de obterem êxito.

Exsurge d
os

Auto
s
de Prisão em Flagrante n. 1012276-24.2025.8.11.0055
,
que
a
Juiz
de Direito
Plantonista
,
Dr
a
.
SUELEN BARIZON
HARTMANN
,
decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem. Vejamos excerto da decisão:

“(...)
Passo à análise da necessidade e cabimento da conversão da prisão em flagrante homologada em prisão preventiva, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal.

Pois bem. A prisão preventiva deverá ser decretada quando identificada a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e o “periculum
libertatis
” consubstanciado na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, a teor do que dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva terá cabimento em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (04) anos, ou quando o agente for reincidente em crime doloso, ou ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Da análise sumária do presente auto infere-se necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Isso porque, segundo o auto de prisão em flagrante, os custodiados foram presos pelos crimes de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06) e artigo 37 da Lei nº 11.343/2006, de modo que as penas ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos de privação de liberdade, se encaixando, portanto, na hipótese do inciso I do artigo 313 do CPP.

A materialidade do(s) crime(s) está comprovada por meio de: boletim de ocorrência nº 2025.310197, termo de apreensão nº 2025.16.461227, laudo pericial nº º 551.3.10.9185.2025.055301-A01.

Os indícios de autoria, por sua vez, estão consubstanciados pelos termos de depoimento dos policiais militares que participaram das diligências da prisão, todos no sentido de que os custodiados foram flagrados na residência onde, supostamente, mantinham sob guarda/depósito inúmeras substâncias entorpecentes análogas à maconha e cocaína.

Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Do “periculum
libertatis
”: trata-se do perigo que a permanência do custodiado, em
liberdade, representa para a eficácia do processo, para as investigações, para a efetividade do Direito Penal e para a própria segurança da coletividade. Materializa-se com o risco efetivo à garantia da ordem pública, da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal, ou garantia de aplicação da lei penal.

Da garantia da ordem pública: segundo posição majoritária nos Tribunais Superiores, a prisão preventiva sob esse fundamento visa impedir a reiteração criminosa. Havendo risco de que em liberdade o acusado voltará a delinquir, a prisão preventiva estará justificada.

No caso, há que se considerar a relevante quantidade da droga apreendida a qual somou 27 (vinte e sete) porções de tamanhos diversos, embaladas de maneira pronta à comercialização, bem como a diversidade das drogas apreendidas (maconha e pasta base de cocaína), além da apreensão de petrechos destinados à traficância (balança de precisão).

Não bastasse isso, na residência onde residem
os custodiado
foram encontradas mais de 15 cestas básicas que seriam por eles distribuídas a moradores das proximidades, em “nome” da facção criminosa, certamente, visando angariar apoio e conivência para a manutenção do tráfico naquela região, circunstância que aponta periculosidade acentuada de ambos os custodiados, os quais, por essa razão aparentam integrar posição de confiança na estrutura interna da facção criminosa.

No que tange ao
flagranteado
PEDRO AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA, tem-se, ainda, que foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas na recentíssima data de 03.06.2025 - Autos nº 1007780-49.2025.8.11.0055.

A ousadia do
flagranteado
em praticar novo delito mesmo tendo sido preso em flagrante pela suposta prática de crime da mesma natureza, em data recente, quando obteve a liberdade provisória condicionada, revela comportamento voltado à prática delituosa, bem como atentatório à Justiça, justificando seu decreto preventivo, pela insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar, pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.

Demais disso, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é considerado um delito de natureza grave, posto que as consequências advindas dessa prática criminosa são desastrosas para nossa sociedade, a cada dia mais exposta a delitos que têm como causa primitiva o uso de drogas.

Em que pese a prisão preventiva seja uma medida de exceção, diante do cenário fático acima demonstrado, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto.

Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, CONVERTO as prisões em flagrante de PEDRO AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA e LUIS ENRRIQUE MATEY em PRISÕES PREVENTIVAS.

EXPEÇAM-SE mandados de prisão PREVENTIVA no BNMP. Oficie-se ao 7º Comando Regional para ciência e providências quanto a alegação do excesso policial narrado pelo custodiado
(...) (sic) (id. 318210385)”

No tocante
ao relaxamento da prisão, por
suposta
violência
policial, o exame preliminar de corpo de delito realizado no paciente constatou a existência de lesões corporais
, contudo
eventuais ilegalidades ocorridas no momento da prisão em flagrante ficam superadas com a conversão em prisão preventiva, que constitui novo título a justificar a privação da liberdade.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade (HC
n .
429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
de 16/11/2018; RHC n. 108.338/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
1/4/2019). (STJ -
AgRg
no RHC: 176205 SP 2023/0032579-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2023)

No caso em análise, verifica-se que a magistrada, ao analisar a questão em audiência de custódia, concluiu que as lesões apresentadas pelo paciente eram compatíveis com a narrativa policial de tentativa de fuga em região de mata e necessidade de uso da força para contenção, não havendo indícios concretos e pré-constituídos de abuso policial capazes de comprometer a legalidade do flagrante.

Além disso, a autoridade judicial determinou, de forma acertada, o envio dos autos aos órgãos correicionais competentes para a apuração de eventual excesso, providência adequada para a investigação da denúncia de violência policial, que não se confunde com o relaxamento automático da prisão.

Conforme se extrai dos autos, os policiais militares relataram que, ao perceberem a aproximação policial, os suspeitos desobedeceram às ordens e tentaram evadir-se, resistindo à prisão, o que exigiu o uso de força física progressiva para a sua contenção e
algemação
.

Nesse contexto, constata-se que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do paciente, encontra-se devidamente motivada, lastreada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciam a presença dos requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

A segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a asseguração da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente e de sua suposta vinculação com organização criminosa de atuação estruturada e permanente.

De acordo com o
s autos
, o paciente
possuía em sua residência significativa quantidade e variedade de entorpecentes — 27 porções de maconha e pasta base de cocaína — já fracionadas e prontas para comercialização, além de
a
petrechos associados à traficância, como balança de precisão, embalagens
ziplock
e pinos plásticos.

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado nº 25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Ademais,
foram apreendidas no local 17 cestas básicas e 17 kits de higiene pessoal, que, conforme registrado na decisão de primeiro grau, seriam distribuídos à população em nome da facção criminosa
Comando Vermelho
, com o propósito de angariar apoio da comunidade e consolidar a influência territorial da organização.

Essa circunstância revela não apenas
o
vínculo do
paciente
com
o referido
grupo criminoso, mas também a utilização de mecanismos paralelos de poder social, o que acentua sua periculosidade e justifica a necessidade da medida extrema.

Diante
do contexto delineado nos autos, constata-se que o paciente, em tese, integra organização criminosa, circunstância que, por si só, evidencia a necessidade da manutenção da prisão preventiva, a fim de interromper ou ao menos enfraquecer a atuação do referido grupo.

Com efeito, a periculosidade social daquele que se associa a facções estruturadas e voltadas para a prática de crimes graves não pode ser desconsiderada, pois tais organizações representam elevado risco à paz social e à segurança da coletividade.

Nesse sentido, a jurisprudência desta corte de justiça, passou a entender que
“o fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).”
(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024).

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em caso tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)III. Razões de decidir

(...)

4. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa do paciente;

(...)

IV. Dispositivo e tese

(...)

2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, afigurando-se insuficientes as medidas cautelares diversas ao se considerar as funções relevantes do paciente no grupo criminoso.

(...) (N.U 1020588-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025)

N
o tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Por fim, frise-se que uma vez constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva,
não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...)”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LUIS ENRRIQUE MATEY
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025